Tribunal: STF
Processo: RE 1412141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a deficiência na demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso e em razão da incidência das Súmulas 282 e 356/STF na espécie.



    O embargante sustenta, em suma, a existência de omissão na decisão embargada, porquanto não se considerou que



    “[...]



    há um evidente distinguishing entre o termo inicial da decadência nos casos de revisão de benefícios previdenciários em geral e o referido termo nos casos de ações de REVISÃO DA VIDA TODA, já que no último caso, o direito somente fora reconhecido após o julgamento do Tema 999 do STJ e do Tema 1.102 por parte do Supremo Tribunal Federal.” (pág. 2 do documento eletrônico 19).



    Alega, também, que 



    “[...]



    a discussão envolvendo a decadência nos casos da REVISÃO DA VIDA TODA é uma questão constitucional relevante, pois além de incidir diretamente sobre parcela da sociedade que faz jus à citada revisão (relevância social), trará reflexos do ponto de vista econômico, político e social, ultrapassando os interesses subjetivos da causa.” (pág. 2 do documento eletrônico 19). 



    Por fim, afirma que a decisão recorrida é contraditória, dado que a questão constitucional ora debatida foi devidamente prequestionada.



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, visto que não estão presentes os pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de contradição e omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte – neguei seguimento ao recurso extraordinário com a devida indicação dos fundamentos que motivaram a rejeição da pretensão recursal, a saber, a ausência de prequestionamento e de adequada demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas.



    Além disso, não há falar em omissão acerca de argumentos do recorrente relativos ao mérito, visto que o apelo extremo sequer foi admitido.



    Outrossim, o momento processual oportuno para a demonstração da repercussão geral é nas razões do recurso extraordinário, e não em embargos de declaração, como pretende o recorrente.



    Desse modo, constato que, a pretexto de sanar contradição e omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, refiro os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator